Tribunal: TCU
Processo: 009.790/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 3.522/2024-TCU-2a Câmara, que julgou ilegal o ato de pensão civil de Maria Goretti Barros da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame do Acórdão 3522/2024-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de concessão de pensão civil em favor de Maria Goretti Barros da Silva, emitido pela Universidade Federal de Alagoas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à recorrente e demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.